Tribunal: TJDFT
Processo: 0732785-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: Constitucional e Processo Civil. Agravo de Instrumento. Os interessados não se manifestaram nem apresentaram os documentos específicos relacionados em decisão aptos a demonstrar a condição de hipossuficiência alegada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada.
2. Fato(s) relevante(s): A parte interessada foi intimada para juntar documentos visando a comprovação da hipossuficiência alegada e quedaram-se inertes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se foi comprovada a condição de hipossuficiente do interessado que justifique o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
4. O direito de assistência jurídica integral prevista no art. 5o, LXXIV, da CF é garantido aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
5. Para a avaliação da hipossuficiência, por se mostrar razoável e proporcional, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cujo valor da renda familiar pelo qual se presume a vulnerabilidade está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Os interessados não se manifestaram nem apresentaram os documentos específicos relacionados em decisão aptos a demonstrar a condição de hipossuficiência alegada. 2. Decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça mantida.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98. Resolução DPDF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897733, 07189813020248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 25/7/2024; Acórdão 1904813, 07195000520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 7/8/2024; Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, j. 31/7/2024.